Tribunal: TJPA
Processo: 0000031-21.2005.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000031-21.2005.8.14.0053

APELANTE: IRINEU MARTINS DA CUNHA

APELADO: JOSE GONCALVES VIEIRA FILHO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000031-21.2005.8.14.0053

APELANTE: IRINEU MARTINS DA CUNHA

Advogados do(a) APELANTE: SAVIO ROVENO GOMES FERREIRA - PA9561-A, ANDRE MARTINS MALHEIROS - PA18240-A

APELADO: JOSE GONCALVES VIEIRA FILHO

Advogado do(a) APELADO: CORIOLANDO RODRIGUES DE ASSIS - AL2694-S

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AFRONTA À COISA JULGADA MATERIAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Irineu Martins da Cunha contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de São Félix do Xingu, que vinculou o levantamento de valor judicialmente depositado pelo apelante ao cumprimento de obrigações contratuais assumidas pelo apelado. O apelante alega que a sentença desrespeitou a coisa julgada material formada por acórdão anterior, proferido nos autos de embargos do devedor, que determinou a transferência de imóvel em seu favor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença de primeiro grau desrespeitou a coisa julgada material formada pelo acórdão transitado em julgado nos embargos do devedor, que determinou a transferência do imóvel ao apelante, condicionada ao cumprimento de suas obrigações contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A coisa julgada material, prevista no art. 502 do Código de Processo Civil, assegura a imutabilidade e a indiscutibilidade da decisão de mérito, impedindo sua rediscussão em novos julgamentos.

O acórdão proferido nos embargos do devedor, transitado em julgado, determinou expressamente a transferência do imóvel ao apelante, mediante o cumprimento das obrigações contratuais assumidas, não havendo previsão de outras condições além das já estabelecidas.

A sentença de primeiro grau, ao impor obrigações não previstas no comando judicial transitado em julgado, violou a coisa julgada material, desrespeitando o direito do apelante e comprometendo a segurança jurídica.

A vinculação do levantamento do valor depositado a condições não previstas no acórdão anterior caracteriza nulidade insanável da sentença, exigindo sua anulação para garantir a observância à coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

A coisa julgada material impede a rediscussão de direitos e obrigações já definidos por decisão transitada em julgado, conforme art. 502 do CPC.

Decisão judicial que desrespeita a coisa julgada material deve ser anulada, resguardando-se a autoridade da decisão transitada em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 502, 507 e 508.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, APL nº 0006647-37.2014.8.11.0002, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 10.06.2019, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, DJe 05.07.2019.

A C Ó R D Ã O.

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por IRINEU MARTINS DA CUNHA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de São Félix do Xingu, que julgou parcialmente procedente a ação de execução de obrigação de fazer, vinculando o levantamento do valor de R$ 243.794,40 depositado judicialmente pelo apelante ao cumprimento de obrigações contratuais assumidas pelo apelado.

O apelante sustenta que a sentença afrontou a coisa julgada material formada pelo acórdão proferido nos autos de embargos do devedor, que determinou a transferência do imóvel objeto do contrato em favor do apelante. Argumenta que a decisão recorrida é contraditória, pois ignorou o cumprimento das obrigações previamente determinadas e assegurou ao apelado direitos que não lhe cabiam, em evidente desrespeito ao comando judicial anterior. Requer a anulação da sentença e o prosseguimento do feito em conformidade com a coisa julgada.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e deve ser conhecido.

No mérito, a controvérsia reside em verificar se a sentença de primeiro grau desrespeitou a coisa julgada material formada pelo julgamento dos embargos do devedor, transitado em julgado, que determinou a transferência do imóvel ao apelante.

Inicialmente, cumpre observar que a coisa julgada material, prevista no art. 502 do Código de Processo Civil, garante a imutabilidade e a indiscutibilidade do que foi decidido em caráter definitivo:

"Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso."

Nos autos de embargos do devedor, conforme consta no acórdão de ID
5695473 e 5695474
, transitado em julgado, o Tribunal determinou que o apelado viabilizasse a transferência do imóvel objeto do contrato, após o cumprimento das obrigações contratuais assumidas pelo apelante. Esse comando judicial foi claro ao estabelecer os direitos e deveres das partes, formando coisa julgada material que não pode ser desconsiderada.

A sentença recorrida, contudo, ao limitar-se a vincular o levantamento do valor depositado pelo apelante a obrigações não previstas no acórdão anterior, desrespeitou o comando judicial transitado em julgado. A decisão agravou a posição jurídica do apelante, ignorando o direito assegurado de obter a transferência do imóvel, o que caracteriza evidente afronta à coisa julgada.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA A COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ABRANGIDA PELA EFICÁCIA DA COISA JULGADA (ARTIGOS 507 E 508 DO CPC/15)– NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA A COISA JULGADA – ACOLHIMENTO – RECURSO PROVIDO. 1 – A sentença de mérito proferida na fase de conhecimento já havia transitado em julgado, razão pela qual descabia a discussão acerca da prescrição alegada, pois encontra óbice na eficácia preclusiva da coisa julgada, conforme preceituam os arts. 507 e 508 do CPC/15. 2 – Transitada em julgado a decisão definitiva da causa, todas as alegações e defesas que poderiam ter sido formuladas para o acolhimento ou rejeição do pedido reputam-se arguidas e repelidas; tornam-se irrelevantes todos os argumentos e provas que as partes tinham a alegar ou produzir em favor da sua tese. 3 – Com a formação da coisa julgada, preclui a possibilidade de rediscussão de todos os argumentos – “alegações e defesas”, na dicção legal – que poderiam ter sido suscitados, mas não foram. A coisa julgada torna preclusa a possibilidade de discutir o deduzido e torna irrelevante suscitar o que poderia ter sido deduzido. (TJ-MT - APL: 00066473720148110002 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 10/06/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 05/07/2019)

A atuação do juízo de origem, ao decidir de forma divergente do comando emanado pelo acórdão nos embargos do devedor, configura vício insanável que compromete a validade da sentença. O princípio da segurança jurídica e a necessidade de preservar a autoridade das decisões judiciais transitadas em julgado impõem o reconhecimento da nulidade da sentença proferida.

Portanto, é imperioso anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para prolação de nova decisão em estrita observância à coisa julgada material formada pelo acórdão anteriormente proferido.

Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO à apelação, para ANULAR a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à origem para novo julgamento, observada a coisa julgada material do Acórdão que julgou os Embargos do Devedor e que consta em ID nº. 5695473 e 5695474.

Belém, 13/01/2025